Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE SE ASSOCIA A ONZE COMPARSAS PARA TRAFICAR DROGAS EM CEILÂNDIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO, AGREGADA À REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NEGADO.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 35, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso por se associar com onze comparsas para traficar drogas em Ceilândia, revezando-se na tarefa de abordar usuários, entregar drogas e vigiar as adjacências da “boca de fumo”.
2 A conduta não se realizou com violência ou grave ameaça a pessoa, mas a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos e pelos antecedentes do réu, que prenunciam possível recidiva, haja vista condenação anterior por porte de arma de fogo.
3 Ordem denegada.